Tribunal: TJES
Processo: 5001638-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

AGVDO: EMPRESA VITÓRIA INDIVIDUALIZAÇÃO E GESTÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONSUMIDOR (CONDOMÍNIO). APONTAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA APARENTEMENTE OFENSIVA AOS ARTIGOS 603 DO CCB/02 E 51, IV, DO CDC. TUTELA PROVISÓRIA PARA RETIRAR A ANOTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELO ÓRGÃO “A QUO”. CONTRACAUTELA DESNECESSÁRIA. TUTELA REVERSÍVEL. LESIVIDADE AUSENTE.
RECURSO PROVIDO.

I-
O art. 603 do CCB/02 é claro ao enunciar que, no caso de extinção contratual imotivada, somente seriam devidas pela metade as parcelas vincendas/futuras.

II-
Volvendo os olhos para a legislação consumerista, revela-se
abusiva e ineficaz a cláusula que, nos casos de denúncia contratual, obriga o consumidor a pagar a integralidade das prestações vincendas, pois além colocá-lo em situação de desvantagem exagerada, não se mostra compatível com a boa-fé e a equidade, atraindo a incidência do art.
51, inc. IV, do CDC.

III-
A exigência de contracautela (caução) não é medida que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela provisória.

IV-
S
e a tutela provisória não é daquelas irreversíveis e lesivas de imediato à ré, não há motivo para a exigência da caução.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001638-86.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS
AGRAVADO: VITORIA INDIVIDUALIZACAO E GESTAO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

AGVDO: EMPRESA VITÓRIA INDIVIDUALIZAÇÃO E GESTÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA.

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo
Condomínio Rossi Arboretto Praças Residenciais
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que condicionou os efeitos da decisão concessiva da liminar à prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), correspondente à multa contratual discutida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, quer porque, diante da denúncia motivada do contrato, a multa não seria devida, quer porque a caução não seria necessária.

Em decisão oportunamente prolatada, fora deferido o efeito ativo postulado.

Conforme o ID nº 728114, embora procurada em 03 (três) datas distintas, a Agravada estava ausente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

AGVDO: EMPRESA VITÓRIA INDIVIDUALIZAÇÃO E GESTÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
Condomínio Rossi Arboretto Praças Residenciais
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que condicionou os efeitos da decisão concessiva da liminar à prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), correspondente à multa contratual discutida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, quer porque, diante da denúncia motivada do contrato, a multa não seria devida, quer porque a caução não seria necessária.

Feitas tais considerações, impõe-se uma breve delimitação do quadro fático que embasará o raciocínio desenvolvido a seguir.

Extrai-se do
documento nº 616422
que o
Condomínio Rossi Arboretto
, ora Agravante, ajuizara
“ação declaratória de inexistência de débito”
em face da
Empresa Vitória Individualização e Gestão de Água e Gás Ltda.,
ora Agravada, argumentando, em síntese, que esta última não estava prestando a contento os seus serviços de manutenção e gestão de leitura de medidodores individuais de água e gás.

Segundo o Recorrente, embora tenha realizado a denúncia (=extinção unilateral) do contrato de forma motivada, a Recorrida estaria cobrando, abusivamente, a quantia de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), valendo-se, para tanto, do item 9.3 do contrato celebrado, cuja redação enuncia:

“9.3- Nos casos de rescisão imotivada por parte do
CONTRATANTE
, fica estabelecido como multa contratual rescisória, além do pagamento das retribuições que já estiverem vencidas,
o pagamento do valor total correspondente aos meses restantes da prestação dos serviços ora contratados, devendo tal obrigação ser adimplida de forma direta e paga de uma única vez, sendo tal importância depositada na conta bancária indicada pela
CONTRATADA
.” [Não existem grifos no original]

Na ótica do Agravante, se a Agravada dera causa à extinção contratual, a multa supracitada, já apontada no Serasa como obrigação vencida, não seria devida.

Por entender que a anotação supracitada possui o condão de lhe causar prejuízos nas suas relações jurídicas cotidianas, o Agravante postulara, liminarmente, que o Agravado fosse compelido a providenciar a imediata retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, isto é, Serasa e SPC.

Ao examinar a tutela provisória postulada, o Órgão “a quo”, mesmo vislumbrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, condicionara os efeitos da decisão à prestação de caução, conforme revela o trecho abaixo, extraído do
documento nº 616403
:

“Logo, é razoável que a manutenção da anotação, que pode vir a ser declarada indevida, constitui perigo de dano hábil a justificar a concessão liminar da tutela provisória de urgência pleiteada.

Entretanto, para que não exista risco de irreversibilidade da tutela ora concedida,
condiciono os efeitos da presente decisão à caução em dinheiro (depósito judicial) no valor que ensejou a anotação
. A caução deverá ser prestada pelo requerente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da medida liminar.”

A despeito do refinado tirocínio condensado no referido ato decisório, há razões para crer que assiste razão ao Recorrente.

De um exame detido do “instrumento particular de contrato de gestão de água e/ou gás” (
documento nº 616396
), salta aos olhos, logo na primeira folha, a logomarca da Agravada, motivo pelo qual é possível extrair 2 (duas) conclusões provisórias, a saber:
(i)
trata-se de um contrato de natureza consumerista; e
(ii)
possui nítida silhueta de contrato de adesão, no qual a outra parte (isto é, o consumidor) se limita a aderir a condições previamente estabelecidas pelo fornecedor.

Em se tratando de contrato de prestação de serviços, não pode passar despercebido, numa contextura de diálogo das fontes (CDC e CCB, conforme se defende com base na doutrina de Erik Jayme), o descompasso do item 9.3 do contrato com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo com os arts. 51, inc. IV, do CDC e 603 do CCB/02, assim grafados:

CDC (LEI Nº 8.078/90)

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV
-
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
[Não existem grifos no original]

CCB/02

Art. 603.
Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa
, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida,
e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato
.
[Não existem grifos no original]

Academicamente falando, a doutrina somente admite multa superior àquela prevista no art. 603 do CCB quando estiver em jogo contrato paritário celebrado entre empresários,
o que não acontece aqui
. Acerca do assunto, é relevante rememorar o Enunciando nº 33 das Jornadas de Direito Civil, cujo teor é o seguinte:

“
3
3–
Nos contratos de prestação de serviços nos quais as partes contratantes são empresários e a função econômica do contrato está relacionada com a exploração de atividade empresarial, é lícito às partes contratantes pactuarem, para a hipótese de denúncia imotivada do contrato, multas superiores àquelas previstas no art. 603 do Código Civil.”

Acerca do assunto, transcreve-se o entendimento do STJ lastreado no art. 1.228 do CCB/16, correspondente ao atual art. 603 do Código Civil de 2002:

“CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL. PERDAS E DANOS.
Se o ajuste é rescindido sem justa causa pelo tomador, o prestador de serviços tem direito ao pagamento, por inteiro, da retribuição vencida e, por metade, a que perceberia até o termo final do contrato
[...].” (AgRg nos EDcl no Ag 857.388/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJe 03/11/2008).

“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS.
OCORRENDO A RESCISÃO UNILATERAL, SEM JUSTA CAUSA, TERÁ DIREITO O LOCADOR ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS E METADE DAS VINCENDAS (CÓDIGO CIVIL - ART. 1228).
ESSA SEGUNDA PARCELA CORRESPONDE À INDENIZAÇÃO E NÃO SE ACUMULA, EM PRINCÍPIO, COM A CONDENAÇÃO DECORRENTE DE CLÁUSULA PENAL.” (EDcl no REsp 39.569/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/1994, DJ 21/03/1994).

Logo, o art. 603 do CCB/02 é claro ao enunciar que, no caso de extinção contratual imotivada, somente seriam devidas pela metade as parcelas vincendas/futuras.

Volvendo os olhos para a legislação consumerista, revela-se
abusiva e ineficaz a cláusula que, nos casos de denúncia contratual, obriga o consumidor a pagar a integralidade das prestações
vincendas, pois além colocá-lo em situação de
desvantagem
exagerada, não se mostra compatível com a boa-fé e a equidade, atraindo a incidência do art.
51, inc. IV, do CDC.

Não bastassem tais motivos, outros merecem ser lembrados.

Por estar em discussão item de contrato de adesão que limitara e restringira direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, há razões para crer que deveria ter sido redigido com destaque, o que não aconteceu. Acerca do assunto, merecem realce os arts. 54, § 4º e 46, ambos do CDC, assim grafados:

“
Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4º

As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
.”
[Não existem grifos no original]

“
Art. 46.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou
se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.”
[Não existem grifos no original]

Nessa ordem de considerações, ainda que a extinção unilateral do contrato tivesse ocorrido de forma imotivada – conforme sustenta a Agravada –, é no mínimo duvidosa a exigibilidade do crédito de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), correspondente ao valor integral das mensalidades devidas até o final da relação contratual.

Ora, pendendo dúvida fundada acerca da exigibilidade da obrigação inscrita pela Recorrida no Serasa, a manutenção da anotação restritiva chancelaria um ato aparentemente abusivo (art. 187 do CCB/02), ou seja, praticado em descompasso com o ordenamento jurídico pátrio, o que não me parece cabível.

Mas não é só! No tocante ao suposto risco de irreversibilidade da medida apontado pelo Órgão “a quo”, respeitosamente não o vislumbro, porque a mera supressão cautelar de uma negativação durante o embate judicial não impedirá o Agravado, caso queira, de provocar o Poder Judiciário em busca da tutela jurisdicional. Aliás, conclusão em sentido diverso esvaziaria a garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional catalogada no art. 5º, inc. XXXV, da CR/88.

Em outras palavras, não se está declarando, de antemão, a inexigibilidade da dívida, mas sim chancelando o direito da Agravante de sustar provisoriamente uma anotação aparentemente indevida, circunstância que não impedirá a Agravada, caso queira, de buscar a prestação jurisdicional que entenda cabível.

Decerto, se o acesso da Agravada à Justiça não está sendo impedido, qual seria, efetivamente, o risco de dano que ela estaria sofrendo? Além disso, estaríamos tratando de medida irreversível?
Obviamente a resposta é negativa
.

Não custa ressaltar que, segundo o § 1º do art. 300 do CPC, o juiz somente poderá exigir caução para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, circunstância que não me parece evidenciada pelas razões descritas acima. Afinal, se a parte Recorrida realmente tem convicção de seu crédito, deverá se valer das vias adequadas para a sua cobrança, e não constranger o Agravante com o apontamento de um débito cujo montante e exigibilidade se revelam bastante discutíveis, para dizer o mínimo.

Acerca do cabimento da caução exigida pelo Órgão “a quo”, a mais abalizada doutrina entende que
“não pode o magistrado determinar a contracautela, se não houver qualquer risco de dano para o requerido, oriundo do deferimento da liminar”
[1]
.

Na minha percepção, portanto, o magistrado somente poderá exigir a caução quando a imprecisão dos elementos de convicção produzidos pelo requerente não propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se da inteira procedência da pretensão acautelatória postulada “in limine litis”. Salvo melhor juízo, não é o que acontece aqui, porque a prova documental, sobretudo o
evento nº 616492
, parece corroborar a versão do Recorrente de que os serviços não estavam sendo prestados de forma adequada, motivo pelo qual, pelo menos em tese, existiria lastro jurídico para a extinção motivada do contrato de prestação de serviços, sem a incidência de qualquer cobrança correlacionada a prestações vincendas.

Acerca do assunto, transcreve-se o ensinamento de DANIEL AMORIM sobre o art. 300, § 1º, do CPC/2015, referente às circunstâncias que ensejariam a exigência de caução:

“Como a literalidade do dispositivo determina, a prestação de contracautela não é medida obrigatória, que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela de urgência, sendo claro que o juiz poderá exigir a prestação de caução a depender do caso concreto. Entendo que a prestação de caução só deve ser exigida quando o juiz estiver em dúvida a respeito da concessão da tutela de urgência e notar no caso concreto a presença da irreversibilidade recíproca. Como sabe que a não concessão pode sacrificar o direito alegado da parte ou o resultado útil do processo e que a concessão gerará uma situação fática irreversível, tendo dúvida a respeito de tal concessão, exigirá da parte a prestação da caução.” (In “
Manual de Direito Processual Civil
, 9. Ed., Salvador : Juspodivm, 2017, p. 504).

Em situações análogas, assim vem se pronunciando a jurisprudência:

“CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS DE
AÇÃO DECLARATÓRIA. Finalidade de suspensão da publicidade de protestos extrajudiciais de duplicatas.
Protestos de mais de três anos, escoado, em tese, o prazo de prescrição. Caução desnecessária, notadamente em dinheiro, se a tutela não é daquelas irreversíveis e lesivas de imediato à ré. [...].
Recurso provido e prestação de caução em dinheiro revogada
.” (TJSP; AI 2246680-64.2019.8.26.0000; 12ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cerqueira Leite; Julg. 31/03/2020; DJESP 27/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, DANO MORAL E PRECEITO COMINATÓRI
O. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS INERENTES, PREVISTOS NO
ARTIGO 273 DO CPC/73
. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não comporta reforma decisão que antecipou os efeitos da tutela, quando presentes os requisitos enfocados no artigo 273 do diploma legal então vigente e quando os argumentos empregados pelo recorrente se afiguram insuficientes para infirmar o entendimento realçado pelo julgador.
Desnecessária a caução, que visa apenas assegurar ao demandado reparação de eventuais prejuízos que possa experimentar com a medida ou a própria ação, se esta ou aquela não estiver fundada no bom direito
, sobretudo considerando que o próprio magistrado, ao julgar embargos de declaração então opostos em primeiro grau, ressaltou que na decisão embargada não constou determinação para o levantamento da quantia eventualmente depositada em juízo.” (TJMS; AI 1401389-69.2016.8.12.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo Roberto de Quadros; DJMS 06/05/2016).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência.
Decisão que defere a baixa da inscrição condicionada à prestação de caução. Desnecessidade.
Artigo 300, § 1º do código de processo civil
.
Parte hipossuficiente economicamente. Ausência de perigo de dano ou irreversibilidade da medida. Decisão modificada. Recurso conhecido e provido.
Não se afigura razoável condicionar a exclusão da negativação em nome do demandante de órgão de proteção ao crédito à prestação de caução no valor do débito apontado
, quando a parte é hipossuficiente economicamente
e a medida não se mostra irreversível, inexistindo prejuízo à demandada.
” (TJPR; Ag Instr 1741482-3; Ponta Grossa; Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv.
Ademir Ribeiro Richter; Julg. 01/03/2018; DJPR 13/03/2018).

A partir dessas premissas de raciocínio,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para dispensar o condomínio Agravante do recolhimento da caução de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) exigida pelo Órgão “a quo”.

É como voto.

[1]
ORIONE NETO, Luiz.
Liminares no processo civil
. 2. Ed., São Paulo : Método, 2002, p. 256.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

AGVDO: EMPRESA VITÓRIA INDIVIDUALIZAÇÃO E GESTÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONSUMIDOR (CONDOMÍNIO). APONTAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA APARENTEMENTE OFENSIVA AOS ARTIGOS 603 DO CCB/02 E 51, IV, DO CDC. TUTELA PROVISÓRIA PARA RETIRAR A ANOTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELO ÓRGÃO “A QUO”. CONTRACAUTELA DESNECESSÁRIA. TUTELA REVERSÍVEL. LESIVIDADE AUSENTE.
RECURSO PROVIDO.

I-
O art. 603 do CCB/02 é claro ao enunciar que, no caso de extinção contratual imotivada, somente seriam devidas pela metade as parcelas vincendas/futuras.

II-
Volvendo os olhos para a legislação consumerista, revela-se
abusiva e ineficaz a cláusula que, nos casos de denúncia contratual, obriga o consumidor a pagar a integralidade das prestações vincendas, pois além colocá-lo em situação de desvantagem exagerada, não se mostra compatível com a boa-fé e a equidade, atraindo a incidência do art.
51, inc. IV, do CDC.

III-
A exigência de contracautela (caução) não é medida que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela provisória.

IV-
S
e a tutela provisória não é daquelas irreversíveis e lesivas de imediato à ré, não há motivo para a exigência da caução.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001638-86.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
26
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.